Tribunal: TCU
Processo: 001.799/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4082/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira (peças 22 a 41) contra os itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 5920/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal o ato de reversão de pensão da recorrente; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 42 a 44), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé, peça 47), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame por restar intempestivo e não apresentar fatos novos (notificação: 30/9/2021; termo final: 15/10/2021; interposição: 17/1/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; e b) informar à recorrente e ao Comando do Exército a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.799/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira (XXX.951.667-XX). 1.2. Interessados: Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira (XXX.951.667-XX); Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira (XXX.951.667-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Augusto Fernandes Lima Leitao (214.935/OAB-RJ) e Carolina Sampaio Dias (127.943/OAB-RJ), representando Jeanine Maria Menna Barreto da Silveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.